Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-75.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703917-75.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDVALDO MATIAS DE SALES EMBARGADO: WILIAN PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se WILIAN PEREIRA DA SILVA para se manifestar sobre a petição de ID 23275033. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora